Tribunal: STF
Processo: ARE 1258549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. MANTER EM DEPÓSITO PRODUTO EM QUE TENHA SIDO APLICADO SELO FALSIFICADO QUE SE DESTINE A CONTROLE TRIBUTÁRIO. ART. 293, § 1°, III, ‘A’, DO CP. PRELIMINAR AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por alegada violação de domicílio quando presente justa causa para o ingresso. Preliminar rejeitada. 2. Não há dúvidas de que os acusados mantinham em depósito, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, produtos em que foram aplicados selos falsificados que se destinam a controle tributário. Falsidade atestada por laudo pericial. Apreensão de diversas garrafas de bebida alcoólica e invólucros falsos na residência em que estavam os acusados, além de apetrechos compatíveis com o ato de falsificar. Condenação mantida. 3. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do delito, alterado, contudo, a fração de aumento para 1/6 acima do mínimo legal. 4. A multa é preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 48, vol. 3).
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 79, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, alegam os recorrentes ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
    Argumentam que “o art. 5°, inciso XI da Constituição Federal prevê apenas quatro hipóteses em que a entrada sem autorização no domicílio alheio é permitida, quais sejam: flagrante delito, desastre, para prestar socorro e por determinação judicial, durante o dia. Portanto, mesmo em se tratando de delito permanente, em não havendo nenhuma das quatro hipóteses, a entrada é manifestamente ilegal” (fl. 109, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 145-149, vol. 3).
    Os agravantes sustentam a “ilegalidade do ingresso na residência dos recorrentes sem autorização judicial visto que o domicílio é inviolável, sendo imprescindível a expedição de mandado de busca e apreensão, o que em contrário disto viola diretamente a Constituição Federal, devendo ser impugnado por via e REXT” (fl. 173, vol. 3).
    Pedem “seja conhecido e provido, para o fim de ser admitido o Recurso Extraordinário denegado, ou, caso Vossa Excelência entendê-lo suficientemente instruído, determinar, desde logo, sua inclusão em pauta para julgamento (art. 28, § 3°, da Lei 8.038/90), dando-lhe, ao final, integral procedência” (fl. 174, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
    5. Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem decidiu:
    “Conforme entendimento firmado não apenas nesta Corte, mas também nos Tribunais Superiores, o caráter permanente do crime - e, pois, do próprio estado de flagrância, que se protrai no tempo -. torna prescindível o mandado judicial para o ingresso na residência. A propósito o STF, no paradigmático RE 603.616, firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. (…) No caso, conforme se verá no mérito, entendo que ditas fundadas razões se mostravam presentes e autorizavam o ingresso no domicílio. A partir da prova colhida nos autos, extrai-se que policiais militares estavam em diligência relacionada à acidente de trânsito entre uma caminhonete dos Correios e uma motocicleta, sendo informados que o motociclista teria fugido do local em um veículo Gol, de cor vermelha. Em averiguação na região e diante dos apontamentos de populares, suspeitaram que o agente estaria escondido na residência em que estava a apelante Lívia - a qual demonstrava apreensão -, tendo o corréu Francisco aparecido posteriormente em um automóvel Gol Vermelho, a ampliar a desconfiança inicial. Revistaram o carro de Lívia, um Celta de cor prata, encontrando múltiplas garrafas de uísque, de marcas diversas. Salientaram ter ouvido barulhos dentro da casa, oportunidade em que encontraram Lucas - indivíduo envolvido no acidente anterior -, a motocicleta, diversas garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas e apetrechos para a falsificação. Com efeito, a prévia indicação de que um indivíduo estaria se escondendo na casa, as circunstâncias visíveis no local, a apreensão de uma parte dos objetos ilícitos no carro da acusada, e a atitude evasiva dos recorrentes, permitiram aos policiais suspeitar de modo objetivo a respeito da existência de crime no local. Após, foram encontrados os materiais ilícitos apreendidos, que caracterizaram a situação de flagrância. O contexto evidenciado, por si só, já bastaria para afastar a apontada nulidade. Todavia, entendo, ainda, não ter havido qualquer indício de dissenso (ausência de consentimento) ao ingresso dos policiais na casa. A propósito, os policiais Adriano e Angelita especificaram que o ingresso na casa foi autorizado pela ré Lívia. Inexiste prejuízo, assim, à prova decorrente da prisão em flagrante” (fls. 53-54, vol. 3).
    O Tribunal de origem concluiu ausente ilegalidade no flagrante realizado pelos policiais. Para rever o que antes assentado seria necessária análise prévia do conjunto fático-probatório, a atrair a incidência na espécie da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO AGRAVADA VIOLOU O ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.175.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Diligência fiscal para obtenção de provas. Alegação de violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Impossibilidade de reexame do contexto fático-probatório. Súmula 279. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 836.734-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2016).
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora